Tribunal: TJSP
Processo: 0017418-31.2005.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. José Marcos da Silva foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por homicídio simples, após matar J.R.P.A. durante um tumulto na saída de uma festa de casamento. O réu apelou, alegando excesso na fixação da pena-base e solicitando justiça gratuita.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. José Marcos da Silva foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por homicídio simples, após matar J.R.P.A. durante um tumulto na saída de uma festa de casamento. O réu apelou, alegando excesso na fixação da pena-base e solicitando justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pena-base foi fixada de forma excessiva, considerando as circunstâncias do crime e a culpabilidade do réu.
III. Razões de Decidir
3. A pena-base foi fixada em 1/4 acima do mínimo legal, com base nas circunstâncias do crime, ocorrido em um evento festivo, e na culpabilidade do réu, que agiu com desprezo à vida alheia.
4. A decisão está fundamentada em precedentes do STJ que respaldam a elevação da pena-base em situações análogas, considerando a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do delito.
5. Quanto à justiça gratuita, mesmo que concedida, não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade deve ser examinada na fase de execução, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pelas circunstâncias do crime e pela culpabilidade do réu. 2. A concessão de justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade deve ser examinada na execução.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, caput; art. 59.
Constituição Federal, art. 93, IX; art. 5o, XLVI.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.892.554/AC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.09.2022.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.365.734/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2019.
STJ, AgRg no AREsp 1192968/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 01.03.2018.